Tribunal: STF
Processo: HC 264168
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DESTE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE ARQUIVAMENTO DESTES AUTOS.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado “[...] pela prática do crime do art. 129, § 1°, I, do CP, com redimensionamento de pena para 1 ano de reclusão, em regime aberto [...]”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se o julgamento deste agravo pelo Plenário e a absolvição do paciente.

    III. Razões de decidir

    3. É incabível a interposição de agravo regimental contra acórdão, seja do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer uma de suas Turmas.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental não conhecido.

    5. Determinação à Secretaria Judiciária que proceda à imediata certificação do trânsito em julgado desta impetração, independentemente da publicação do acórdão deste julgamento, e o consequente arquivamento do habeas corpus.